Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714811-58.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TDR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E INVESTIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TDR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em apelação opostos por TDR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E INVESTIMENTOS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão de no 1985935 (ID no 70687686), que negou provimento ao recurso de apelação em sede de mandado de segurança. Nas razões recursais de TDR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS E INVESTIMENTOS LTDA (ID no 70937460), a parte embargante pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, pois existentes omissões, obscuridade e contradição no julgado recorrido. Quanto à contradição, aduz que deve ser reconhecida que a imunidade incide, pelo menos, sobre o valor de R$943.267,00, referente à atribuição da integralização. Em relação às omissões, entende que deve constar do julgado que: “todo o valor atribuído ao imóvel pelo integralizador foi aplicado ao capital social da empresa, operação que é albergada pela imunidade constitucional, inexistindo reserva de capital;”, assim como que “é possível, nos termos dos artigos 23 da Lei no 9.249/95 e artigos 997, IV e 1.055, parágrafo 1o do Código Civil, a integralização ao capital social de bens imóveis pelo valor declarado, não sendo obrigatória a integralização pelo valor venal”. No que concerne à suposta obscuridade, aduz que não se discute nos autos o valor dado aos imóveis, para a integralização do capital social, tendo como parâmetro o valor de mercado. Isso porque afirma que apresentou o laudo respectivo à autoridade tributária. Nesse âmbito, assevera que a questão gira em torno somente da incidência, ou não, de ITBI sobre a diferença do montante declarado pelo integralizado e a quantia venal do bem imóvel, que é a base de cálculo do ITBI. Complementa, ainda, que a tese firmada a partir do tema de no 1.113 do STJ não se aplica ao caso sob exame, por falta de correlação temática. O DF também embargou – ID no 70971181. Nas razões recursais do Ente Público (ID no 70971181), o DF afirma que o julgado possui omissões e erro material. Quanto às omissões, aduz que a presente demanda não se refere apenas à ilegalidade da cobrança do ITBI, mas, também, quanto à: 1. “se há interesse de agir no reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ITBI, quando a GUIA DO ITBI quando solicitada pelo próprio contribuinte”; 2. “se a direito liquido e certo a não expedição da Guia de ITBI, diante de decisão do STF com efeito vinculante reconhecendo que a imunidade prevista no inciso I, do § 2o do art.156 da CF é incondicionada”; 3. “se é ilegal a expedição de GUIA do ITBBI com base de calculo indicada pelo Fisco, quando o contribuinte – instado a apresentar documentos que comprovem o valor de mercado do imóvel – não atende a solicitação e concorda com o valor arbitrado pelo Fisco”. Conclui, quanto ao ponto que entende omisso, que a sentença reconheceu a falta de interesse de agir do apelante. Complementa que o STF, recentemente, reconheceu a repercussão geral (Tema de no 1.348), de modo que, no momento, não há que se falar em decisão do Supremo, com efeito vinculante, de que exista imunidade incondicionada. Quanto ao erro material, afirmou que o acórdão impugnado, apesar de ter desprovido o recurso de apelação, deu a ele parcial provimento, o que modificou a sentença. Complementou que o acórdão reconheceu a imunidade e a legalidade da cobrança, no que tange ao “excesso, decorrente da diferença entre o valor integralizado e o valor de mercado do imóvel, com os valores arbitrados pelo Fisco e não contestados pelo contribuinte”, enquanto que a sentença reconheceu a legalidade da cobrança integral do ITBI, contudo, afastou o direito à imunidade. Ao final, concluiu que a apelação da parte contrária deve ser parcialmente provida, “reconhecendo o direito de o Fisco cobrar o ITBI complementar, referente ao excesso, considerando a base de calculo por ele Fixada e não contestada pelo contribuinte”. Não houve a apresentação de contrarrazões por nenhuma das partes – ID no 71025338. É o relatório. DECIDO: De início, insta ressaltar o teor do Tema de no 1.348 do Supremo Tribunal Federal – STF, referente ao Recurso Extraordinário (RE) de no 1.495.108/SP, cuja repercussão geral foi reconhecida no seguinte sentido: “Descrição: Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis”. A propósito, destaco, ainda, o teor do §5o do artigo 1.035 do CPC, segundo o qual: “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Pois bem. Considerando que a controvérsia dos presentes autos ainda será analisada pelo Supremo, cujo julgamento se dá com efeito vinculante e erga omnes, conforme informado pelo próprio Ente Público embargante, não se pode avaliar os presentes embargos de declaração sem a orientação de mérito do STF. Ante o exposto, em atenção à Norma Processual Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento de mérito do RE 1.495.108/SP (Tema 1.348/STF). P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador